Tribunal: CARF
Processo: 15956.720276/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720276/2016-61
ACÓRDÃO
2402-012.996 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERALDO MINORU TAMURA MARTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ORIGEM
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
MULTA QUALIFICADA.APLICAÇÃO
Em havendo sonegação é devida a multa majorada nos termos da lei.
RETROATIVIDADE BENIGNA.POSSIBILIDADE
Tratando-se de lançamento não definitivamente julgado em instância
administrativa a lei se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade
menos severa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não apreciando a matéria relativa à multa isolada,
haja vista tratar de inovação recursal, (ii) por voto de qualidade, rejeitar a prejudicial de
decadência suscitada para, no mérito, dar parcial provimento ao recuso, reduzindo a multa de
ofício qualificada ao patamar de 100%. Apresentaram voto divergente, por escrito, no plenário
virtual, os Conselheiros Gregório Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske (relator) e Luciana
Vilardi Vieira de Souza Mifano, que deram provimento ao recurso voluntário por entenderem
decadentes os créditos constituídos remanescentes no contencioso, que vencidos, converte-se em
declaração de voto. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.

Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.996 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720276/2016-61
2
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto[a] integral), Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15956.720276/2016-61, em face do acórdão no 09-63.123, julgado pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, na qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente em parte a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls.
316/330, com ciência do sujeito passivo por edital em 18/01/2017 (fls. 336/338),
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, sendo apurados os seguintes
valores:.
Motivou o lançamento de ofício a constatação pela Fiscalização de omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física nos valores de R$ 95.104,23
em 2010 e R$ 41.929,50 em 2011, sendo lançadas também as correspondentes
multas isoladas por ter o contribuinte deixado de efetuar o recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão).
As autoridades tributárias, em seu Termo de Verificação Fiscal de fls.
312/315, relatam que o procedimento é reflexo da ação fiscal desencadeada em
face de José Geraldo Martins Ferreira, CPF 088.957.401-49, pai do contribuinte,
determinada pela 2a Vara Criminal Federal de São Paulo, por fatos descobertos na
denominada Operação Paraíso Fiscal.
Acrescenta a Fiscalização que as informações disponibilizadas no Processo Crime,
relacionadas com dezenas de imóveis pertencentes à família de José Geraldo,
implicaram diligências nas administradoras Franciosi Construtora e Imóveis Ltda e
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.996 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720276/2016-61
3
Tarcha Imóveis Ltda, que comprovaram a condição de locador do fiscalizado e os
rendimentos tributáveis omitidos.
Os Auditores-Fiscais qualificaram a multa de ofício, aplicando-a no percentual de
150% dos rendimentos omitidos, por entenderem que a reiteração de conduta
por parte do contribuinte demonstrou evidente intuito de fraude, além de ter
ocorrido conluio com a administradora Franciosi, que não apresentou as
Declarações de Informações Imobilárias -Dimob requeridas.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
PRELIMINAR. DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR.
Nos casos em que há a comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ALUGUÉIS.
PROPRIEDADE DO BEM LOCADO.
A mera alegação de que os bens imóveis que geraram os aluguéis pertencem aos
filhos, desacompanhada de qualquer elemento probante, visando estabelecer a
propriedade desse bem, impede que seja considerada a suposta existência de
erro no lançamento.
Deve ser mantida a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas
físicas, quando não se comprova que esses rendimentos são compartilhados por
se tratar de bens comuns e em decorrência do regime de casamento.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, estando o direito da
impugnante precluso se não exercido no momento processual fixado, salvas as
exceções previstas e devidamente fundamentadas, as quais não foram
demonstradas no caso em concreto.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Por expressa determinação legal, a multa de ofício de 75% é aplicável em casos de
omissão de rendimentos, devendo a multa ser qualificada quando constatado que
o contribuinte agiu com intuito doloso de impedir ou retardar o conhecimento,
por parte da autoridade fazendária, da ocorrência de fato gerador do IRPF.
MULTA. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.996 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720276/2016-61
4
Considerações sobre vedação ao confisco devem ser dirigidas ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Sobreveio Recurso Voluntário requerendo 1) a decadência do lançamento referente
a competência de 2010; 2) a impossibilidade de qualificação da multa; 3) impossibilidade de
aplicação de multa isolada; 4) a reforma integral da decisão recorrida
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

I.
Não conhecimento por inovação recursal - MULTA ISOLADA
Sustenta o recorrente a impossibilidade de aplicação da multa isolada.
Todavia, tal argumento não foi suscitado em sede de impugnação e,
consequentemente, este Conselho está impedido de se manifestar acerca das alegações recursais
acima mencionadas, uma vez que o julgador de origem não teve a oportunidade de as apreciar,
visto que não constam da impugnação apresentada. Ademais, por não se tratar de matéria de
ordem pública, também não se mostra possível o conhecimento.
Portanto, diante da preclusão consumativa, o crédito correspondente ao reportado
tópico torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não se sujeitando a Recurso na esfera
administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
[...]
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.996 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720276/2016-61
5
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n'
9.532/97).
Ainda, neste mesmo sentido é a posição da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Número do processo: 10183.723840/2013-20
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Fri May 10 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE SÚMULA
DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe conhecer de recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do
CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Na hipótese, o acórdão recorrido adota o mesmo entendimento das Súmulas CARF
no 108, 116 e 178 nas matérias recorridas correlatas.
RECURSO ESPECIAL. VERDADE MATERIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA APURAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. MATÉRIA CONHECIDA POR DETERMINAÇÃO
JUDICIAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO.
A despeito de a matéria suscitada no recurso ter sido conhecida em face de
determinação judicial, não cabe à instância especial responsável pela solução de
divergências jurisprudenciais adentrar ao reexame de provas já devidamente
apreciadas pela instância a quo tanto em sede de apreciação do recurso
voluntário, quanto em exame de embargos de declaração opostos pela
contribuinte.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Correta a decisão que reconhece a preclusão de matéria não impugnada,
apresentada somente em grau recursal, sob pena de afronta ao devido processo
legal e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
NULIDADE DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS
DA AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Inocorre a nulidade da decisão de primeira instância se há convergência entre o
entendimento do acórdão da DRJ com os próprios fundamentos da autuação,
inexistindo qualquer inovação e muito menos alteração de critério jurídico do
lançamento.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.996 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720276/2016-61
6
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO PARA EMPRESA VEÍCULO SEGUIDA DE SUA
INCORPORAÇÃO PELA INVESTIDA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para fruição do tratamento fiscal previsto nos arts. 7o e 8°
da Lei no 9.532/1997 nos casos em que ocorre transferência do ágio pago pela
adquirente para outra empresa que será posteriormente extinta por incorporação
reversa. MULTA QUALIFICADA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
CONDUTA FRAUDULENTA NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE.
A amortização de ágio mediante a transferência da adquirente do investimento
para uma empresa-veículo que é subsequentemente incorporada com vistas a
propiciar ao seu aproveitamento fiscal antecipado não encontra amparo nas
normas legais, mas tal conduta não enseja, por si só, a aplicação da multa
qualificada, quando os atos praticados revelam interpretação equivocada por
parte do contribuinte quanto à legislação de regência.
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL. COBRANÇA
CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA SOBRE OS TRIBUTOS
APURADOS NO FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
A multa isolada é cabível na hipótese de falta de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ ou de CSLL, mas não há base legal que permita sua cobrança de
forma cumulativa com a multa de ofício incidente sobre o IRPJ e CSLL apurados no
final do período de apuração. Deve subsistir, nesses casos, apenas a exigência da
multa de ofício. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2009, 2010 CSLL.
NEUTRALIDADE DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
A neutralidade de despesas com amortização de ágio na base de cálculo da CSLL
possui amparo nas próprias normas que regem a exigência da referida
contribuição.
Número da decisão: 9101-006.971
Nome do relator: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Desta forma, não conheço da inovação recursal.

II.
Da ocorrência de dolo, fraude ou simulação
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.996 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720276/2016-61
7
Sustenta o recorrente a inexistência de dolo, fraude ou simulação que possa
acarretar a aplicação do art. 173, para fins de decadência, bem como para qualificação da multa
de ofício aplicada.
Extrai-se do Relatório Fiscal que a fundamentação da qualificadora da multa e da
aplicação do art. 173 para fins de decadência foi a conduta reiterada e continuada do Recorrente.
Em que pese a presente autuação tenha sido reflexo de ação fiscal desencadeada
em face do genitor do recorrente, por determinação de Operação da Polícia Federal, não há, nos
autos, nenhuma demonstração de que os atos praticados pelo recorrente ultrapassam o mero não
recolhimento do tributo devido.
Afirma o relato fiscal, como forma de comprovação de sonegação:
Os fatos apurados pela Fiscalização demonstram a reiteração de conduta por
parte do contribuinte, protagonista dos atos retratados nos artigo 71 e 73 da Lei
no 4.502/64, in verbis:
(...)
Em virtude do evidente intuito de fraude verificado quanto à omissão de
rendimentos recebidos de pessoas físicas, conforme relatado neste Termo de
Verificação Fiscal, será aplicada a multa de ofício prevista no art. 957, inciso II, do
RIR/99.
Constata-se, todavia, que a conduta da parte recorrente foi, em si, a própria
omissão de rendimentos, inclusive constam dos autos a DIMOD referente aos aluguéis não
declarados.
Ora, a prática infratora, por si só, não é suficiente para comprovar a existência de
fraude, simulação e dolo.
É preciso que a autoridade fiscal descreva o comportamento doloso, a
fraude/simulação em todas as suas vertentes e demonstre a sua utilização para a prática infratora.
Neste mesmo sentido, as Súmulas CARF:
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.996 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720276/2016-61
8
Não se pode presumir o elemento doloso na conduta do agente que, neste caso,
não foi réu na referida ação penal.
Por outro lado, a legislação não considerou a reiteração da conduta como situação
bastante para que se qualifique a multa.
Neste mesmo sentido já se posicionou a CSRF no Acórdão no 9202-009.488
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEDUÇÕES INDEVIDAS. MULTA QUALIFICADA
No caso de omissão de rendimentos e deduções indevidas, a reiteração da
infração, por si só, não enseja a qualificação da penalidade, ausente a prova de
ocorrência de uma das hipótese dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei 4.502/64.
Conforme se constata, o relatório fiscal não descreve de forma suficiente uma
conduta dolosa ou com ação simulatória, cingindo-se a se referir à conduta do agente.
Ainda, a reiteração da prática infratora não se mostra suficiente para comprovar
fraude e simulação dolosa, razão pela qual entendo por não demonstrada nenhuma das condutas
previstas nos art. 71, 72 e 72 da Lei no 4.502/64.

III.
Da Decadência referente ao período
O referido processo consiste no lançamento referente a omissão de rendimentos de
aluguéis recebidos de pessoas físicas nos anos-calendários de 2010 e 2011.
Em sede de impugnação, reconheceu a DRJ a decadência do ano-calendário de
2010, ainda que mediante aplicação do previsto no art. 173 do CTN, por entender ocorrida fraude.
Cinge-se a alegação de decadência, então, quanto ao ano calendário de 2011.
O Auto de Infração foi lavrado em 26.12.2016 (fls. 316), com ciência do contribuinte
em 18.01.2017 (fls. 336 e 338).
Como é cediço, embora o Imposto de Renda seja apurado mensalmente, está
sujeito ao ajuste anual quando é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva,
aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-calendário.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO DIA 31 DE
DEZEMBRO DE CADA ANO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre
a ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.996 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720276/2016-61
9
de infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário. (...)
(acórdão n°2402-005.594; 19/01/2017)
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
(...)
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGA ÇÃO. PRAZO DECADENCIAL
DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
Existindo a comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte do
contribuinte, o termo inicial da contagem do prazo decadencial será o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
(CTN, Art. 173, I).
Súmula CARF n° 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173,1, do CTN. Quando não
configurada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e havendo antecipação do
pagamento do imposto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a
contagem do prazo se inicia na data de ocorrência do fato gerador (CTN, Art. 150,
§ 4o), esclarecendo-se que o fato gerador do imposto sobre a renda se completa
e se considera ocorrido em 31 de dezembro de cada ano calendário.
(...)
Recurso Voluntário Provido em Parte. (processo n° 10980.725701/2011-83,1a
Turma Especial da 2a Seção do CARF, julgado em 18/02/2014)
Desta forma, aplicando-se a regra prevista no art. 150, §4o do CTN, tem-se como
termo inicial em 31.12.2011 e termo final em 31.12.2016
O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência
(notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que no presente caso
ocorreu em 18.01.2017, conforme fls. 336/338
Com isso, entendo por decadente também o lançamento dos valores devidos no
ano-calendário 2011.

IV.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o artigo 114,
§12o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023, haja vista não haver novas razões de defesa no recurso voluntário
além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo transcrevo e que, desde
logo, acolho como minhas razões de decidir.
Em que pese o histórico narrado pelo contribuinte, acerca de alguns dos imóveis
pertencerem a seus filhos, que os informaram em suas declarações de bens, assim
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.996 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720276/2016-61
10
como os rendimentos dos aluguéis respectivos, esse deixou de trazer o registro de
propriedade do bem locado, para que se pudesse definir a quem competiria o
recebimento dos aluguéis, ressaltando-se que os contratos de locação foram
firmados pelo autuado sem qualquer observação de que estaria representando ou
assistindo seus filhos.
Da mesma forma, o fato de o contribuinte haver declarado em sua DAA/2012
rendimentos recebidos de pessoa física não o socorre, por não ter trazido aos
autos documentos que os vinculassem aos valores lançados, apenas apresentando
a planilha de fls. 381 por ele mesmo elaborada.
Na mesma esteira, não deve ser admitido o pedido feito pelo autuado, de que os
cálculos do lançamento deveriam ser refeitos, com a tributação de 50% para si e
50% para sua esposa.
Ainda que possível pela legislação a tributação conforme requerida, compulsando
os autos constata-se que o interessado não fez prova do alegado casamento e do
regime de bens, bem como não demonstrou que se trata de bem comum (não
gravado com cláusula de incomunicabilidade). Também não trouxe aos autos as
certidões dos registros dos imóveis que teriam originado os rendimentos.
Enfim, nos autos não consta nenhum elemento a fim de comprovar a
possibilidade de adotar o procedimento relativo a bens comuns.
Saliente-se que, de acordo com os art. 15 e 16, inc. III, e §§ 4o e 5o, do Decreto no
70.235/72, com a redação conferida pelo art. 1o da Lei no 8.748/93 e pelo art. 67
da Lei no 9.532/97, compete ao sujeito passivo instruir a impugnação com os
documentos em que se apoiar, bem assim mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
documentais que possuir, sendo precluso o oferecimento de provas em momento
posterior, salvo as exceções previstas, o que não se

Conclusão
Ante o exposto voto por não conhecer da matéria relativa à multa isolada, por se
tratar de inovação recursal e, na parte conhecida, dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer a decadência.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.996 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720276/2016-61
11
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, redator designado
Com o mais profundo respeito ao r. entendimento do conselheiro relator, divirjo
especificamente quanto ao elemento volitivo do autuado (ocorrência de dolo/fraude/simulação),
que reiteradamente deixou de declarar e recolher, de forma sistemática, rendimentos de
aluguéis recebidos de pessoas físicas, nos termos descritos no Termo de Verificação Fiscal de fls.
312/315.
Resta nitidamente comprovado nos autos que o ato omissivo retardou, no caso
concreto, o conhecimento do fato gerador pela autoridade tributária, conduta típica e
antijurídica descrita na lei penal (art. 71, I da Lei no 4.502, de 1.964), é o que se vê nas cópias de
contratos de locação em cotejo com as DIRPF e tudo mais que do processo consta.
Ademais, repiso que se trata de uma omissão dolosa, devidamente descrita e
comprovada pela fiscalização e, justamente por este motivo, resta ausente a decadência nos
créditos constituídos, vez que o art. 150, §4o do Código Tributário Nacional – CTN não se aplica ao
caso em razão do dolo, mas sim aquela contagem temporal descrita no art. 173, I de referido
código.
Quanto à multa de ofício aplicada (150%), entendo que sua qualificação foi
corretamente imposta segundo os ditames legais e apontamentos do lançamento, contudo e em
razão da nova redação dada ao art. 44, §1o caput e inc. VI da Lei no 9.430, de 1996, conforme a Lei
no 14.689, de 2023, entendo cabível, nos termos do art. 106, II, c do CTN, a legislação posterior
menos severa, já que inexiste registro nos autos de reincidência:
(Lei no 9.430, de 1996)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.996 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720276/2016-61
12
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023) (grifo do autor)
(CTN)
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática. (grifo do autor)
Para os demais pontos controvertidos neste contencioso, adoto os fundamentos da
decisão recorrida, nos termos do art. 114, §12, I, Anexo do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023.
Voto, portanto: (i) por conhecer parcialmente do recurso voluntário interposto, não
apreciando a matéria de defesa relativa à multa isolada, por se tratar de inovação recursal,
aplicável o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1.972; (ii) rejeito a prejudicial de
decadência suscitada; (iii) no mérito dou parcial provimento para reduzir a multa de ofício
qualificada ao patamar de 100%.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 513
DF CARF MF
Original